Tribunal: TJMT
Processo: 0002149-31.2011.8.11.0024
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002149-31.2011.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[Valdevino Correa (EMBARGANTE), LARISSA SCHWARZ DE MELLO - CPF: 651.671.041-49 (ADVOGADO), JULIO DE BARROS SALEK - CPF: 005.694.518-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Valdemil Correa (VÍTIMA), VALDEVINO CORREA (EMBARGANTE), VALDEMIL CORREA (REU), NIEL PEDROSO DO AMARAL (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

OPOSTOS
EM FACE
DE ACÓRDÃO
PROLATAD
O

EM
RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL

–

EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO NO JULGADO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS
–
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL –
INVIABILIDADE RECURSAL –
ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS
.

O
acolhimento
dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que,
no caso em apreciação,
não ficaram demonstradas.
Ademais,

é cediço que os declaratórios
não constituem sede própria para rediscussão de matéria já
devidamente
apreciada
e decidida
pelo órgão colegiado
, não sendo demais, registar que,
segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão invectivado mencione expressamente a norma tida por violada, bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membro
s
da Segunda
Câmara
Criminal
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Valdevino
Correa

contra o acórdão prolatado no dia
28
de
ma
i
o de 2021
, pela
Segunda
Câmara C
riminal,
manejado no
s autos do
R
ecurso
de Apelação Criminal
n.
0002149-31.2011.8.11.0024
,
a fim de suprimir a suposta existência de
contradição
e
omissão

no citado
decisum

colegiado
,
consistente
em esclarecimentos acerca da negativa de aplicação do crime continuado e, ainda, ausência de exame
de ofício
da pena aplicada ao embargante pelo sentenciante, além de invocar o prequestionamento de dispositivos legais
.

O embargante sustenta,
nas razões
que se encontram
no ID
90735483
4
, que

o acórdão
embargado

foi
contraditório e
omisso ao apreciar
o pedido de aplicação do crime continuado na dosimetria da pena e, ainda, quando não apreciou, de ofício, a pena fixada na primeira fase do cálculo dosimétrico
, asseverando, outrossim,
ser
plenamente justificável a oposição dos presentes embargos declaratórios com o fim específico de prequestionamento
.

É o relatório.

Inclua-se o
presente processo
em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

É importante registrar que os embargos de declaração em análise foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos proces
suais, tal como prevê o art. 127
, §
5
o
,
do RITJMT.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende
-se
salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Conforme relatado, o

embargante
assevera que o
decisum
embargado é

contraditório
e
omisso

em relação
ao seu direito à
aplicação do crime continuado
, ao argumento de que est
e

preencheu os requisitos objetivos estabelecidos no art. 71, do Código Penal
.

No entanto,
é imperioso reconhecer que a
s
tese
s
ventilada
s
no seu recurso
de apelação
fo
ram

todas
abordada
s
, conforme se observa deste fragmento
do ato decisório
reprochado
:

[
...
]

No caso em apreciação, não há questionamento algum da defesa do apelante acerca da materialidade e autoria dos crimes narrados na inicial, que se encontram comprovadas, pois ele confessou a prática delitiva e tal fato restou confirmado pelas demais provas orais encontradiças nestes autos, cingindo, seu inconformismo, como dito linhas volvidas, ao reconhecimento da continuidade delitiva, com a consequente redução da pena que lhe foi aplicada.

Sobre a matéria, art. 71 do Código Penal, dispõe de forma clara e objetiva que:

Art. 71 – Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro,
aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código. Destacamos

No ordenamento jurídico-penal pátrio, três teorias buscam explicar o instituto da continuidade delitiva. Para a teoria objetiva, o reconhecimento do crime continuado se condiciona à aferição positiva dos requisitos objetivos, elencados no dispositivo legal acima reproduzido, quais sejam: condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Por seu turno, a teoria subjetiva defende que basta, para a incidência da continuidade delitiva, que haja unidade de desígnio, isto é, relação de contexto entre as diversas infrações penais praticadas pelo agente. Por fim, a teoria objetivo-subjetiva, de natureza híbrida, apregoa que, em se tratando de crime continuado, deverão ser consideradas não só as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, mas também a unidade de desígnio ou relação de contexto entre as ações criminosas.

Certamente, a teoria objetivo-subjetiva é a mais coerente com o vigente sistema penal, que, na linha das lições de Rogério Greco, (...) não quer que as penas sejam excessivamente altas, quando desnecessárias, mas também não tolera a reiteração criminosa. O criminoso de ocasião não pode ser confundido com o criminoso contumaz. (In Código Penal Comentado – 10. Ed. Niterói,
Rj
:
Impetus
, 2016, p. 230).

Ainda nessa senda, impende-se salientar que existem dois tipos de crimes continuados, o primeiro, é aquele descrito no caput do art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva simples), ou seja, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, cujo aumento varia de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços); ao passo que a segunda modalidade, corresponde ao crime continuado qualificado ou específico que, além de exigir o atendimento das citadas condições, incide particularmente nos casos de crimes dolosos, praticados contra vítimas diferentes e com violência ou grave ameaça à pessoa, hipótese, essa, que está insculpida no parágrafo único do aludido dispositivo legal e que autoriza um aumento de pena de até o triplo.

A propósito, sobre o tema, eis os ensinamentos de Rogério Greco:

[...] Crime continuado simples e crime continuado qualificado

A possibilidade de haver a continuidade delitiva nas infrações penais em que o agente tenha atuado com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa, contra vítimas diferentes, fez surgir a distinção entre o crime continuado simples e o crime continuado qualificado. Diz-se simples o crime continuado nas hipóteses do caput do art. 71 do Código Penal; qualificado é o crime continuado previsto no parágrafo único do art. 71 do mesmo diploma repressivo, que permite aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo.

O parágrafo único do art. 71 do Código Penal determina sejam observadas as regras do parágrafo único do art. 70, que prevê o chamado concurso material benéfico, bem como a do art. 75, que cuida do limite das penas. O concurso material benéfico será visto mais adiante. A referência ao art. 75 do Código Penal não impede de ser aplicada uma pena superior a trinta anos ao agente, pois o mencionado artigo diz textualmente que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 (trinta) anos, ou seja, à primeira vista, o condenado não poderá cumprir ininterruptamente mais do que trinta anos, podendo, contudo, ser condenado a uma pena bem superior àquela a que deverá efetivamente cumprir. [...]. (in Código Penal: comentado. 10. ed. Niterói, RJ:
Impetus
, 2016, p. 232). Destaques no original

Na espécie, no entanto, não se pode aplicar a regra da continuidade delitiva, eis que não obstante os crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado imputados ao apelante tenham sido praticados no mesmo dia, hora e local, por meio do mesmo modus operandi, restando preenchido, portanto, o requisito objetivo, não restou configurado a presença do requisito subjetivo, porquanto não há demonstração da unidade de desígnios ou relação de contexto entre as ações criminosas.

Deveras, ressai destes autos que o apelante estava bebendo na companhia das vítimas
Valdemil
Correa (seu irmão) e Niel Pedroso do Amaral, quando seu irmão lhe dirigiu ofensas, chamando-o de veado, o que segundo o recorrente, ocorria frequentemente, tendo então, se apossado de uma faca no interior da residência e, subitamente, golpeado aquele, causando-lhe os ferimentos que o levaram à morte e, na mesma oportunidade, voltou-se contra Niel e também lhe desferiu um golpe de faca, sendo certo que quando questionado se o amigo riu das ofensas perpetradas por seu irmão, o insurgente declarou que não, que apenas o atingiu porque andavam juntos [
Valdemil
e Neil].

Por conta disso, mostra-se incabível o reconhecimento da continuidade delitiva, porque, a despeito de preenchidos os requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução –, não se constata a presença do requisito subjetivo, qual seja, a unidade de desígnios, na medida em que, embora os dois crimes de homicídio (um consumado e um tentado) tenham sido praticados no mesmo contexto fático, resultaram de desígnios autônomos, pois, segundo o próprio apelante, ele matou
Valdemil
por não aceitar as ofensas que lhe eram constantemente dirigidas por este, tendo tentado ceifar a vida de Neil apenas porque era amigo de seu irmão e andavam sempre juntos.

Acerca dessa temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESNECESSIDADE DE SER PLENA. ATENUANTE RECONHECIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. MEDIDA INTERDITADA NA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Com efeito, o STJ entende que, segundo a orientação sumular n. 545, a confissão espontânea do réu, desde que utilizada para fundamentar a condenação, sempre deve atenuar a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo. III - Na espécie, as instâncias ordinárias exigiram que a confissão fosse plena e não visasse o enquadramento em delito mais brando. Portanto, nesse ponto, o aresto impugnado merece reparo. IV - Para que seja aplicada a regra do crime continuado, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que necessária a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). V - No caso em análise, o Tribunal a quo considerou inexistir unidade de desígnios entre as ações, razão pela qual afastou a aplicação da continuidade delitiva, entendimento que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte. Conclusão em sentido contrário ao manifestado pelo Tribunal de origem demandaria, à evidência, o revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de, tão somente, reconhecer a atenuante da confissão espontânea e a redimensionar a pena do paciente em 19 (dezenove) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão. (STJ HC 535.893/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019,
DJe
03/12/2019). Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADA. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DE: NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS, RECONHECIMENTO DE QUE O RÉU TENHA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA OU SOB VIOLENTA EMOÇÃO E OCORRÊNCIA DE ABERRATIO ICTUS QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior já firmou o entendimento de que a procedência ou não das qualificadoras reconhecidas pelo Júri implica no reexame do material fático-probatório dos autos. Precedentes. 2. "Mantida a decisão do Conselho de Sentença, por estar amparada em uma das versões discutidas em plenário, a desconstituição das premissas fáticas assentadas no acórdão, para concluir que o réu agiu em legítima defesa, encontra óbice na Súmula 7/STJ" (
AgRg
no
AREsp
n. 844.357/PE, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, 6a T.,
DJe
7/12/2016). 3. O Tribunal a quo consignou haver provas de que o réu, após desferir disparos contra a vítima fatal, voltou-se para, voluntariamente, alvejar a vítima do delito tentado. Tais afirmações afastam a tese de ocorrência de aberratio ictus, e rever essas circunstâncias demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, obstado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. A Corte estadual consignou que, apesar de os homicídios consumado e tentado haverem sido perpetrados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, o requisito subjetivo não foi preenchido, porquanto o recorrente "agiu com desígnios autônomos ao pretender dolosamente a morte de cada uma das vítimas" (fl. 1.736). Rever tal entendimento encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 5. "A garantia contida na sentença de que o ora paciente poderá aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade não se sobrepõe a esse novo entendimento, que autoriza a execução provisória da pena, uma vez esgotada a prestação jurisdicional na instância ordinária" (HC n. 346.443/RJ, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, 6a T.,
DJe
12/9/2016).

6. Agravo regimental não provido. (STJ
AgRg
no
AREsp
372.202/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017,
DJe
24/05/2017). Destacamos

Não resta, pois, a menor dúvida que, na hipótese, foram praticados pelo apelante crimes dolosos contra a vida de duas pessoas distintas (um consumado e um tentado), homicídios, esses, perpetrados na modalidade qualificada pelo emprego de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, restando injustificada, desse modo, a incidência da regra insculpida no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, na medida em que os delitos foram cometidos contra vítimas diferentes e com desígnios autônomos.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito a preliminar; e, no mérito, nego provimento ao recurso interposto por
Valdevino
Correa, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

[...]
.

Destaques no original
.

Observa-se, pois, que, o acórdão
embargado
apreciou integralmente
a única tese de mérito

aventada
pela defesa em relação à dosimetria
da pena aplicada ao embargante;

impondo-se salientar
, por importante,
que, nas razões encartadas no ID
78084979
–
p
.
16/18
,
não foi postulada a redução
da pena

basilar com exclusão de avaliação negativa das circunstâncias judiciais do art. 59
, do Código Penal, mas tão somente o reconhecimento de nulidade processual em razão da postura da promotora de justiça em Plenário
;
e, no mérito, a aplicação da continuidade delitiva, com a redução da pena na terceira etapa do cálculo dosimétrico
, consoante se infere
da
ementa
, abaixo transcrita
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS – CONSUMADO E TENTADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ALEGAÇÃO DE ATUAÇÃO INCOMUM DA PROMOTORA DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCAIXA NAQUELAS PREVISTAS NO ART. 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDUTA SUPOSTAMENTE VICIADA NÃO DETALHADA PELA DEFESA – MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA SESSÃO DE JULGAMENTO A TEOR DO ART. 571, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – 2. POSTULADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – 3. PRELIMINAR REJEITADA E APELO DESPROVIDO.

1. É incabível o reconhecimento de nulidade da sessão de julgamento por atuação incomum da promotora de justiça, quando essa referência não se encaixa nas hipóteses previstas no art. 478 do Código de Processo Penal. Ademais disso, a defesa do apelante não detalhou a conduta supostamente viciada a ponto de influenciar o Conselho de Sentença, isso sem contar que, a matéria também não foi arguida na sessão de julgamento conforme dispõe o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. Ademais, não restando demonstrado, no processo qualquer prejuízo à defesa, não se declara nulidade, por força do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual, nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

2. Embora os dois crimes de homicídio qualificado (consumado e tentado) imputados ao apelante, tenham sido praticados no mesmo dia, hora e local, por meio do mesmo modus operandi, não há comprovação da unidade de desígnios ou relação de contexto entre as ações criminosas, sendo, pois, inviável o reconhecimento da continuidade delitiva
.

3. Preliminar rejeitada e apelo desprovido.

5.
Apelo desprovido.

Destacamos

Registre-se,
outrossim,
que o acórdão embargado manteve a sanção imposta
ao embargante
acima do mínimo legal

pelo sentenciante
,
diante da existência de fundamentação idônea
ao sopesar
as
consequências do crime
, em razão

de a

vítima ter deixado filho menor de idade privado de sua companhia
, fato, esse, que por si só já
justifica o incremento da pena-base, tal como
fê-lo o

prolator da sentença
,
não havendo
, portanto, como
se
falar

em omissão
, mormente porque essa matéria, sequer, foi postulada no recurso de apelação
.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já deixou assentado:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. POSITIVAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA (CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO). POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. FILHOS ÓRFÃOS. DEPENDÊNCIA DO SUSTENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO.

FUNDAMENTO IDÔNEO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O sistema adotado pelo Código Penal, na fixação da pena-base, não é o do termo médio, mas, sim, o de que cada circunstância judicial desfavorável leva ao afastamento da pena-base do mínimo legal. Por isso, via de regra, não se admite a compensação entre circunstâncias judiciais negativadas e outras consideradas favoráveis. Entretanto, a regra é excepcionada quando se trata do comportamento da vítima, pois é a única vetorial do art. 59, do referido Código, que não pode ser negativada, ou seja, nunca autoriza o aumento da pena-base, mas somente pode ser considerada como neutra ou favorável ao Condenado.

2. Quando o comportamento da vítima for positivado, ou seja, quando se entender que ele contribuiu para a ocorrência do delito, é admitida a compensação desse vetor com outra circunstância judicial desfavorável do art. 59 do Código Penal. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas.

3. O único reflexo concreto que pode produzir o comportamento da vítima, na fixação da pena-base, é o de neutralizar ou diminuir a exasperação da reprimenda que seria efetivado em razão de outras circunstâncias judiciais que foram negativadas. Uma das maneiras possíveis de isso ser concretizado, pelo Julgador, é por meio da compensação. Se se afasta essa possibilidade, nega-se vigência ao art. 59 do Código Penal, que prevê que o comportamento da vítima é um dos fatores a ser avaliado na fixação da pena-base.

4. A compensação não é admitida no caso de o comportamento da vítima ser considerado neutro, mas tão-somente quando há a conclusão de que este contribuiu para a ocorrência do delito. E, se não tiver havido a negativação de nenhum outro vetor, a positivação do comportamento da vítima não autoriza a fixação da pena-base em patamar abaixo do mínimo legal.

5. O fato de que a Vítima deixou três filhos órfãos, sendo dois menores de idade que dela dependiam para o seu sustento, extrapola
as elementares
do tipo penal de homicídio e autoriza a exasperação da pena-base, pela negativação das consequências do crime
.

6. Recurso especial parcialmente provido, para negativar as consequências do crime, ficando as penas redimensionadas nos termos do voto.

(
STJ -
REsp
1847745/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020,
DJe
20/11/2020)
.
Destacamos

Logo
, resta
evidente
, que o
acórdão

embargado
não se mostra omisso, mas, apenas
avesso
aos interesses do embargante. E, nesse
ponto, é

de rigor
salientar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas
encontradiças
no
s

autos
, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Além disso,
c
om base
na
premissa
posta no parágrafo anterior
, para fundamentar escorreitamente sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como almeja
o embargante
que, por sua vez, como foi dito, não pleiteou a
a
redução da pena basilar
.

A propósito, s
obre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO.

INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 61
9 do Código de Processo Penal, a
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obsc
uridade, contradição ou omissão
.

2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemp
lo do não enfrentamento de
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado
r
, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie.

3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF.

4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021)
.

Destacamos

Por conta disso,
resta evidente que o embargante almeja, em verdade, a reanálise da
s
matéria
s
já
enfrentada
s

quando
do julgamento do R
ecurso de
A
pelação
C
riminal n.

0002149-31.2011
.811.00
2
4
,
constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita
, pois não é despiciendo destacar
, novamente,
que toda
s as teses questionadas

na apelação foram
debati
da
s
e analisada
s
por esta Segunda
Câmara
Criminal de forma objetiva
,
ficando
clara a intenção do recorrente apenas no prequestionamento para fins de interposição de recurso às
c
ortes
s
uperiores
,
resta
ndo
incontroverso
,
portanto,
que
inexistem os
vício
s
reclamado
s

nestes

aclaratórios
.

Posto isso, inexistindo
omissão
,
contradição
, obscuridade ou ambiguidade n
o

acórdão
embargad
o
a ser sanada
por esta
via recursal
,

nego provimento

a estes embargos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021